Tribunal: TJPA
Processo: 0806878-54.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806878-54.2022.8.14.0006

APELANTE: EDUARDO CARDOSO ARAGÃO PAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0806878-54.2022.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTE: EDUARDO CARDOSO ARAGÃO PAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, VII, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
REFORMA DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0806878-54.2022.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTE: EDUARDO CARDOSO ARAGÃO PAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EDUARDO CARDOSO ARAGÃO PAES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 12010695), que em 13 de abril de 2022, por volta das 18h20min., na Rodovia 40 Horas, próximo ao Conjunto Sabiá, Bairro Coqueiro, o ofendido Erick Luiz da Costa Silva caminhava em via pública, momento em que foi surpreendido pelo Apelante, o qual mediante grave ameaça exercida com uma arma branca subtraiu seu aparelho celular, fugindo após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, § 2º, VII, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 12010721), contra qual a defesa recorreu (Id. 12070736) pugnando por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas, bem como pela fixação da pena base no mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 12010738).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento parcial

do mesmo (Id. nº 13801762)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva dos delitos que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como os autos de prisão em flagrante, de apreensão e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id. 12010670).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 12010721), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima Erick Luiz da Costa Silva em sede policial e pelas testemunhas Elson Rodrigues e Thiago Cleberson da Silva em juízo (Ids. 12010711; 12010712; 12010713- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede as alegações feitas pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunhas eras incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Reforma da dosimetria.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a sanção foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão:

Havendo o Magistrado considerado favoráveis todas as circunstâncias elencadas no art. 59 do CP, não há justificativa para exasperação da pena-base.

Deste modo, a pena base há de ser fixada no mínimo legal, a saber, 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, adentro a terceira fase, na qual deve incidir causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, razão pela qual elevo a pena em 1/3 (um terço), atingindo a reprimenda o patamar de 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantenho o regime semiaberto para cumprimento inicial do apenamento, bem como as demais disposições sentenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para redimensionar a sanção em
05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023